Tribunal: TJBA
Processo: 8014940-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014940-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ARIOSTO DANTAS DA LUZ

Advogado(s)
:
NATALIA ABUDE PLAZA PERALVA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH). REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (59 ANOS). NATUREZA DE "FALSO COLETIVO". ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença de procedência que declarou a nulidade de reajustes anuais e por faixa etária aplicados ao contrato do autor, determinando a substituição pelos índices da ANS para planos individuais e a restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: a) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a natureza jurídica do vínculo (falso coletivo); b) aferir a legalidade dos reajustes anuais por sinistralidade e VCMH diante do dever de transparência e da ausência de prova atuarial específica; c) analisar a abusividade do reajuste por faixa etária de 89% aos 59 anos de idade frente ao dever de informação e aos Temas 952 e 1016 do STJ; e d) confirmar os parâmetros de repetição do indébito e o prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, ressalvadas as entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos.

Constatada a natureza de "falso coletivo" do contrato, caracterizada pela ausência de vínculo associativo real e pela negociação meramente formal, impõe-se a equiparação ao regime jurídico dos planos individuais para fins de controle de abusividade.

A validade dos reajustes anuais por sinistralidade em planos coletivos está condicionada à demonstração técnica e transparente da necessidade do aumento. No caso, a operadora apresentou extratos genéricos e relatórios de auditoria por amostragem que não individualizam os custos do grupo do autor, violando o dever de informação (artigo 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva.

O reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos, no patamar de 89%, revela-se abusivo por configurar "cláusula de barreira" discriminatória ao idoso e por carecer de previsão clara de percentuais na proposta de adesão originária, em afronta ao artigo 15 da Lei nº 9.656/1998 e aos Temas Repetitivos 952 e 1016 do STJ.

Reconhecida a ilegalidade, é devida a restituição simples dos valores excedentes, observada a prescrição trienal para a pretensão condenatória, nos termos do Tema 610 do STJ.

Manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 20% em razão do trabalho recursal (artigo 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014940-78.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelado ARIOSTO DANTAS DA LUZ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3